Tribunal: TJPA
Processo: 0825278-32.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0825278-32.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: GOB'S DELIVERY DE ALIMENTOS LTDA

AGRAVADO: BANCO GMAC S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Gob's Delivery De Alimentos LTDA., contra decisão monocrática que negara provimento ao Agravo de Instrumento manejado com o intuito de reformar decisão que indeferira o pedido de gratuidade de justiça. A agravante sustenta violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e acesso à justiça, alegando hipossuficiência econômica e juntando declaração nesse sentido, além de documentos genéricos. Pleiteia a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a parte agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita, à luz da presunção de veracidade prevista no artigo 99, §3º, do CPC, e dos documentos apresentados nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A presunção de veracidade conferida à declaração de hipossuficiência econômica, prevista no artigo 99, §3º, do CPC, aplica-se exclusivamente às pessoas naturais, sendo, portanto, inaplicável às pessoas jurídicas.

4.

A presunção legal de hipossuficiência possui natureza relativa, podendo ser afastada diante da ausência de elementos concretos que evidenciem a real impossibilidade de arcar com as custas processuais.

5.

Cabe ao magistrado, inclusive de ofício, exigir documentação idônea e suficiente para verificar a veracidade da alegada condição econômica, conforme entendimento consolidado no STJ e Súmula n.º 06 do TJPA.

6.

No caso concreto, a parte agravante não apresentou comprovação mínima de suas despesas ordinárias ou encargos financeiros que demonstrem sua alegada vulnerabilidade econômica, limitando-se à juntada de inscrição no CNPJ e declaração genérica de hipossuficiência.

7.

A ausência de documentos comprobatórios hábeis à verificação da insuficiência de recursos inviabiliza o deferimento do pedido de gratuidade da justiça, não configurando violação ao princípio do acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos prevista no artigo 99, §3º, do CPC aplica-se exclusivamente às pessoas naturais.

2.

A concessão do benefício da justiça gratuita exige a demonstração idônea da hipossuficiência, sendo lícito ao magistrado exigir documentos comprobatórios da real situação econômica da parte.

3.

A simples declaração de hipossuficiência, desacompanhada de prova mínima das despesas e encargos mensais, não é suficiente para o deferimento da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, LV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §2º e §3º, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 323.279/SP, Rel. Min. Jorge Scartezzini; TJPA, Súmula nº 06.

ACORDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
12ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de
28/04/2026 a 06/05/2026
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno
,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Desembargador Vanderley de Oliveira Silva.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de
agravo interno
interposto por Gob's Delivery De Alimentos LTDA., contra a decisão monocrática de minha lavra, proferida nos autos do agravo de instrumento que visava à reforma da decisão de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça no bojo de embargos à execução.

A decisão agravada, da lavra deste Relator, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora agravante, de modo a manter íntegra a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, a qual negou os benefícios da justiça gratuita à ora recorrente.

Inconformada, a parte agravante interpôs o presente agravo interno, sustentando, em síntese, que a negativa de concessão do benefício da justiça gratuita violou os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do acesso à jurisdição, previstos na Constituição Federal. Afirma que a decisão agravada incorre em indevida exigência de preparo para o conhecimento de recurso cujo objeto é justamente a impugnação à decisão que indeferiu a gratuidade de justiça.

Argumenta que, ao exigir o recolhimento das custas, impõe-se ônus excessivo à parte hipossuficiente, em flagrante desrespeito ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é desnecessário o preparo do recurso que discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita, sob pena de cerceamento do direito de defesa.

Aduz que declarou nos autos sua hipossuficiência econômica, nos moldes do artigo 99, §3º, do CPC. Ressalta, ainda, que a negativa do benefício desconsidera o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e afronta o dever constitucional de assegurar o amplo acesso à justiça, em especial àqueles em situação de vulnerabilidade.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão monocrática e concedido o benefício da gratuidade de justiça, possibilitando, assim, o prosseguimento do feito.

O BANCO GM S/A apresentou contrarrazões ao apelo (id. 33455901), refutando os argumentos tecidos pelo recorrente e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Portanto, a controvérsia devolvida à apreciação deste órgão colegiado restringe-se à possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça à parte agravante, pessoa jurídica que, em sede de Agravo de Instrumento, indeferiu-lhe o benefício.

A agravante sustenta que preenche os requisitos legais para o deferimento da benesse e que a decisão monocrática que indeferiu seu pleito implicaria em cerceamento de defesa, ante a sua presumida condição de hipossuficiência, conforme declaração juntada aos autos.

Argumenta, ainda, que a exigência de demonstração complementar violaria o artigo 99, §3º, do CPC, que consagra presunção de veracidade à alegação de insuficiência de recursos formulada por pessoa natural.

Todavia, entendo que razão não assiste à parte agravante.

Assim, a decisão monocrática ora agravada examinou detidamente a controvérsia posta, fixando com precisão os contornos legais e jurisprudenciais aplicáveis. É necessário reforçar que, embora o artigo 99, §3º, do CPC de fato confira presunção de veracidade à alegação de insuficiência de recursos feita por pessoa natural, essa presunção é relativa, o que não é o caso dos autos, uma vez que a agravante é pessoa jurídica que requereu os benefícios da justiça gratuita.

Assim, o indeferimento do pedido não se deu por mero rigor formal, mas por ausência de elementos mínimos que demonstrem a incompatibilidade entre a renda da agravante e o pagamento das custas processuais. Ressalte-se, ainda, que não há nos autos nenhuma prova robusta das alegadas despesas essenciais ou encargos familiares insuscetíveis de conciliação com o pagamento das custas.

Dessa forma, ao contrário do que sustenta a recorrente, não há violação ao direito de petição nem ao princípio do acesso à justiça. A assistência judiciária gratuita é instituto de proteção constitucional (CF, art. 5º, LXXIV), mas condicionada à comprovação da insuficiência de recursos.

No caso em apreço, a recorrente requerer o benefício da gratuidade. Todavia, à luz dos elementos constantes dos autos, não se evidencia quadro fático apto a caracterizar a alegada condição de vulnerabilidade econômica.

É cediço que a Constituição da República de 1988 prevê, no seu art. 5º, inciso LXXIV, que cabe ao Estado prestar assistência integral e gratuita aos que tiverem insuficiência de recursos, nesses termos:

“Art. 5º:

[...]

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”

Todavia, incumbe ao magistrado verificar a presença dos pressupostos configuradores para a concessão do benefício, podendo fazer isso até de ofício, consoante já firmou o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 323.279/SP, “verbis”:

"... ao magistrado é lícito examinar as condições concretas para deferir o pedido de assistência judiciária que só deve beneficiar aos que efetivamente não tenham condições para custear as despesas processuais."

Diante do exposto, ausente fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, revela-se descabida a sua pretensão recursal, razão pela qual a mantenho.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista nos artigos 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 07/05/2026